Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESCUMPRIMENTO. INADIMPLÊNCIA. ANTERIOR À PANDEMIA. ARTIGO 528 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRISÃO CIVIL. ALIMENTANTE. DEVIDA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA.
1. “No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.” Art. 528, CPC.
2. No caso em análise, o impetrante/paciente não cumpriu com seu dever alimentar, sendo que a inadimplência se iniciou antes da pandemia, perdurou através dela, e persiste após a retomada gradual de atividades. Dessa forma, correta a decisão que estabeleceu sua prisão civil.
3. Nos termos do artigo 528, §4o do Código de Processo Civil, a prisão civil por dívida alimentícia será cumprida em regime fechado, sendo incabível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, qual seja monitoramento eletrônico, porquanto, o objetivo é compelir o devedor ao pagamento dos alimentos, finalidade que não seria alcançada se aplicado o monitoramento eletrônico.
4. Ordem denegada.